Tribunal: TJES
Processo: 5021319-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021319-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO: APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA SOARES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. SFH. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. EFEITO TRANSLATIVO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o pagamento imediato de indenização securitária visando à quitação de contrato de financiamento habitacional, após sinistro de invalidez permanente do coautor. 2. A agravante sustenta a ocorrência de prescrição ânua e a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

II. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobertura securitária no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e o termo inicial para sua contagem no caso de invalidez permanente.

III. Razões de Decidir
4. Por se tratar de matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo ao recurso para examinar a prejudicial de mérito de prescrição, independentemente do objeto primário da tutela de urgência. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do id. EREsp nº 1.272.518/SP, consolidou o entendimento de que o mutuário, em contratos vinculados ao SFH, ostenta a condição de segurado, sujeitando-se ao prazo prescricional de 1 (um) ano previsto no art. 206, § 1º, II, ‘b’, do Código Civil e na Súmula nº 101 do STJ. 6. O termo inicial da prescrição é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278/STJ), que, no caso concreto, ocorreu com a concessão da aposentadoria pelo INSS em 19/03/2020. 7. Transcorrido mais de um ano entre a ciência da invalidez e o aviso do sinistro (realizado apenas em 10/05/2022), opera-se a prescrição da pretensão principal e, por via de consequência, dos pedidos acessórios de restituição de valores e danos morais.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido. 9. Tese de julgamento: "É ânuo o prazo prescricional da pretensão do mutuário/segurado para fins de recebimento de indenização relativa ao seguro habitacional obrigatório (SFH), contando-se o termo inicial da data da ciência inequívoca da invalidez".

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 178, § 6º, II (1916), art. 205, art. 206, § 1º, II, 'b'; Código de Processo Civil, art. 10, art. 85, § 2º, art. 98, § 3º, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.272.518/SP; STJ, AgInt no REsp nº 1.978.525/SP; STJ, AgInt no REsp nº 1.645.505/PE; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.052.095/SP; STJ, Súmulas nº 101, 229 e 278; TJ-ES, Apelação Cível nº 0025411-72.2018.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de origem que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de cobertura securitária
movida por
APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA SOARES e PAULINO DA SILVA SOARES
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que a ré/agravante promovesse, de forma imediata, o pagamento da indenização securitária diretamente à Caixa Econômica Federal (CEF), com a finalidade de quitar o Contrato de Financiamento Habitacional nº 8.7877.0458861-0, em virtude do sinistro de invalidez permanente do coautor, Sr. Paulino da Silva Soares.

Em suas razões recursais (id.
17425608
), a agravante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição ânua, invocando o art. 206, § 1º, II, ‘b’, do CC e a Súmula 101/STJ, argumentando que a invalidez foi concedida pelo INSS em 19/03/2020 e o sinistro avisado apenas em 10/05/2022. No mérito, defende a inexistência de cobertura, pois o Sr. Paulino figura com 0,00% na composição de renda para fins de indenização prestamista. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para revogar a tutela antecipada.

Proferi decisão no id.
17469166
deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões no id.
17957345
, pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5021319-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO: APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA SOARES, PAULINO DA SILVA SOARES
PROCURADOR: ARNON GABRIEL DE LIMA AMORIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de origem que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de cobertura securitária
movida por
APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA SOARES e PAULINO DA SILVA SOARES
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que a ré/agravante promovesse, de forma imediata, o pagamento da indenização securitária diretamente à Caixa Econômica Federal (CEF), com a finalidade de quitar o Contrato de Financiamento Habitacional nº 8.7877.0458861-0, em virtude do sinistro de invalidez permanente do coautor, Sr. Paulino da Silva Soares.

A controvérsia vertida no presente recurso tem origem em decisão que deferiu tutela de urgência determinando à seguradora agravante o repasse imediato de valores para a quitação de contrato habitacional, rejeitando, naquela oportunidade, a prejudicial de prescrição arguida.

Não obstante o recurso verse primariamente sobre os requisitos da tutela provisória, a agravante devolveu a esta Corte a análise da prejudicial de mérito atinente à prescrição. Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, e tendo sido amplamente debatida nos autos (assegurado o contraditório substancial ditado pelo art. 10 do CPC), é plenamente cabível a incidência do efeito translativo do recurso. Tal efeito autoriza este Tribunal a adentrar no exame definitivo da questão prejudicial, podendo ensejar a própria extinção da ação principal, em prestígio aos princípios da economia e celeridade processual.

Pois bem. O juízo de primeira instância afastou a tese da prescrição ânua sob o fundamento de que os mutuários figurariam na relação jurídica como meros terceiros beneficiários, aplicando-lhes, subsidiariamente, a regra do prazo prescricional decenal insculpida no art. 205 do Código Civil.

Ocorre que, a meu ver, tal premissa encontra-se, com a devida vênia, equivocada. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp) nº 1.272.518/SP, firmou o entendimento irrefutável de que, nos contratos de seguro habitacional vinculados ao SFH, o mutuário ostenta a estrita condição de segurado. Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS - SEGURO HABITACIONAL - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - PRECEDENTES DO STJ. INCONFORMISMO DA SEGURADA. 1. Acórdãos oriundos da mesma turma que apreciou o julgado embargado não são aptos a demonstrarem o dissídio jurisprudencial que enseja a admissão dos embargos de divergência. 2. Aplica-se às ações ajuizadas por segurado/beneficiário em desfavor de seguradora, visando à cobertura de sinistro referente a contrato de mútuo celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, o prazo prescricional anual, nos termos do art. 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916. 3. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, desprovidos. (STJ - EREsp: 1272518 SP 2013/0030362-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/06/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2015)

Ainda a respeito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. PRECEDENTES. 1. Na hipótese de contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), é ânuo o prazo prescricional da pretensão do mutuário/segurado para fins de recebimento de indenização relativa ao seguro habitacional obrigatório. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1978525 SP 2021/0396724-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SEGURO . PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. SÚMULA 278/STJ . 1. É de um ano o prazo para o exercício da pretensão de cobrança da indenização contratada no seguro obrigatório habitacional. Precedentes. 2 . "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1645505 PE 2016/0336382-1, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. É de um ano o prazo prescricional das ações do segurado/mutuário contra a seguradora, nas quais se busca a cobertura de sinistro, seja por vícios construtivos ou invalidez permanente do mutuário, relacionado aos contratos de mútuo habitacionais . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2052095 SP 2022/0007444-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Reconhecida a condição de segurado do adquirente do imóvel, atrai-se inexoravelmente a incidência do prazo prescricional de 1 (um) ano, nos moldes do art. 206, § 1º, inciso II, alínea ‘b’, do Código Civil, e do consolidado enunciado da Súmula nº 101 do STJ (“
A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano
”).

Ressalto que este entendimento não é novel nesta e. 1ª Câmara Cível. Em julgamento pretérito sob a minha relatoria, envolvendo a mesma instituição seguradora, foi adotada a aplicação do lapso ânuo para as pretensões reparatórias:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR EM RAZÃO DE SINISTRO. SEGURO FINANCEIRO HABITACIONAL (SFH). INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “O prazo prescricional das ações do segurado/mutuário contra a seguradora, buscando a cobertura de sinistro relacionado a contrato de mútuo habitacional celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação é ânuo, conforme prevê o artigo 206, § 1º, II, do CC/2002. (AgInt no AREsp n . 1.887.530/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). 2 . Em relação ao termo inicial da fluência do prazo prescricional, o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado de que “O cômputo do prazo ânuo de prescrição das pretensões do segurado/mutuário, contra a seguradora, começa a correr da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, podendo essa data ser considerada como a da concessão da aposentadoria”.(STJ; AgInt-AREsp 2.188 .682; Proc. 2022/0253558-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 15/12/2022) . 3. Na hipótese dos autos, os elementos de provas demonstram que a aposentadoria por invalidez foi concedida em 28/01/2008 e o sinistro somente foi avisado em 24/01/2012, ou seja, há mais de 04 anos do fato gerador (concessão da aposentadoria). E, a título de esclarecimento, após a negativa do pedido de indenização securitária (em 24/01/2013) a presente ação judicial foi proposta apenas em 01/11/2018. Desta forma, sob qualquer ângulo que se observe a pretensão autoral está fulminada pela prescrição. 5. - Recurso provido. Sentença reformada. Reconhecimento da prescrição. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0025411-72.2018.8.08 .0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Fixada a tese do prazo ânuo, volvo os olhos ao caso concreto.

Segundo a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Ademais, o pedido administrativo suspende o prazo até que o segurado tenha ciência da recusa (Súmula 229/STJ).

Compulsando o acervo documental colacionado, constata-se irrefutavelmente que o Sr. Paulino da Silva Soares obteve a concessão de sua aposentadoria por invalidez perante o INSS em 19/03/2020 (id. 17425608 – marco da ciência inequívoca). Todavia, a comunicação do sinistro à estipulante para deflagrar o procedimento de cobertura securitária ocorreu tão somente em 10/05/2022.

É nítido que entre o fato gerador (ciência da invalidez em março/2020) e o aviso de sinistro (maio/2022), transcorreram-se mais de 2 (dois) anos, de maneira que ao tempo da formulação do requerimento administrativo, bem como da propositura da ação originária, a pretensão autoral já se encontrava fulminada pela prescrição ânua.

Cumpre registrar, por oportuno, que a prescrição ora reconhecida fulmina a integralidade da pretensão autoral deduzida na exordial da ação originária. Isto porque os pleitos reparatórios acessórios (restituição de valores pagos e indenização extrapatrimonial) não possuem autonomia frente ao pedido principal, uma vez que decorrem direta e exclusivamente da alegada recusa indevida de cobertura securitária por parte da agravante.

De rigor, portanto, o acolhimento da prejudicial de mérito arguida pela agravante, esvaziando não apenas a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência, mas a própria viabilidade do prosseguimento do feito originário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, aplicando o efeito translativo, acolher a prejudicial de mérito e
RECONHECER A PRESCRIÇÃO
da pretensão autoral.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTA
a ação originária (nº 5025286-14.2025.8.08.0035) com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, restando revogada, em definitivo, a tutela de urgência dantes deferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte autora/agravada ao pagamento das custas processuais da lide originária e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, por litigar a parte sob o pálio da gratuidade de justiça, ex vi do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)